Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003559-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ - CPF: 036.238.388-02 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DIREITO DO PRODUTOR RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural e de manutenção da posse do imóvel dado em garantia, sob fundamento de que tais providências adentrariam no mérito da ação.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na
possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito
até que seja analisada a viabilidade do
alongamento da dívida rural.

III. Razões de decidir

O direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstrada a necessidade, conforme dispõe a Sum. nº 298 do STJ. O agravante comprovou sua incapacidade financeira por meio de laudos técnicos que atestam prejuízos decorrentes de seca e queimadas, além de ter buscado administrativamente a renegociação da dívida, sem êxito. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade.

A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Henrique Ferreira Foz
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos da tutela cautelar antecedente, que indeferiu as medidas liminares de suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural e de manutenção da posse do imóvel dado em garantia, pleiteadas pelo agravante, sob o argumento de que tais providências adentrariam no mérito da ação principal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a suspensão da exigibilidade da dívida não configura julgamento antecipado do mérito, pois não afasta definitivamente a obrigação, limitando-se a impedir a execução do débito enquanto se discute a viabilidade do seu alongamento. Argumenta, ainda, que essa medida é amplamente aceita pelo STJ e por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos.

Afirma que a
manutenção da posse do imóvel
é essencial para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade econômica, por ser indispensável à agropecuária, mesmo em casos de garantia hipotecária ou alienação fiduciária.

Forte em tais argumentos,

requer a reforma da decisão para suspender a exigibilidade das cédulas e garantir a permanência na posse do imóvel até julgamento da ação principal.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 268305256, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito

oriundos das cédulas de crédito rural debatidas nos autos. Contra a decisão o agravante opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido de manutenção na posse do bem, o qual foi rejeitado por meio da decisão de ID n. 273752365.

Informações coligidas no ID n. 269284754.

Contraminuta pelo agravado no id n. 274006377, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cautelar antecedente proposta por Carlos Henrique Ferreira Foz em face do
SICREDI Integração MT/AP/PA.

O agravante, produtor rural, sustenta que celebrou
contratos de crédito rural para custeio de sua atividade pecuária
, contudo, em razão de

fatores adversos, como seca e queimadas
, sofreu
graves prejuízos financeiros
. Relata que, diante dessa conjuntura,
requereu administrativamente o alongamento da dívida junto à instituição agravada, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ
, sem obter resposta.

Em razão disso,
ajuizou a ação originária com o objetivo de suspender a exigibilidade do débito e permanecer na posse do imóvel rural dado em garantia, até que seja analisada a viabilidade do alongamento da cédula de crédito rural. A decisão agravada determinou apenas a exclusão do nome do agravante e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes, indeferindo os demais pedidos
.

Insurge-se, então, o autor, ora agravante.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

O cerne da controvérsia reside na
possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito
até que seja analisada a viabilidade do
alongamento da dívida rural.

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o produtor rural tem direito ao alongamento da dívida originada de cédula de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. A prorrogação da dívida não é um ato discricionário das instituições financeiras, mas um
direito do produtor rural
,
condicionado à

comprovação de sua incapacidade financeira e à demonstração de que a dificuldade decorre de fatores previstos no Manual de Crédito Rural
, tais como: (i) frustração da safra por fatores climáticos adversos; (ii) dificuldade de comercialização dos produtos agropecuários; (iii) ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração agrícola ou pecuária.

No caso dos autos, o agravante
comprovou sua incapacidade financeira por meio de laudo técnico
, evidenciando que sua
atividade pecuária foi severamente impactada por fatores climáticos
, o que comprometeu sua
capacidade de adimplir as cédulas de crédito rural

(ID n. 169461922 – autos principais). Além disso, demonstrou ter buscado, sem êxito, a prorrogação administrativa do débito junto à instituição agravada (ID n. 169461921 – autos principais).

Dessa forma, enquanto não houver decisão sobre o pedido de alongamento da dívida, a exigibilidade do débito deve permanecer suspensa, a fim de evitar que o produtor rural seja penalizado indevidamente antes de uma análise definitiva do pleito.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base na demonstração da dificuldade financeira decorrente de eventos climáticos adversos e no direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de Decidir

O direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstrada a necessidade, conforme dispõe a Súmula nº 298 do STJ. O Agravante apresentou laudos técnicos que atestam a quebra de produtividade e a incapacidade financeira para cumprir as obrigações contratuais, preenchendo o requisito do fumus boni iuris.

O perigo de dano irreparável está configurado, pois a manutenção da exigibilidade da dívida pode comprometer a continuidade da atividade rural do Agravante, justificando a suspensão dos efeitos da mora
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade.

2.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos que envolvem a continuidade da atividade produtiva rural.

3. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis.”

( RAI n. 032390-86.2024.8.11.0000,

5ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 11.02.25 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, J. 20/9/2018.)

Assim,
p
endente a análise do pedido de prorrogação da dívida rural, deve-se suspender a exigibilidade do débito,
enquanto se aguarda a análise definitiva do pedido principal.

O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata do débito, da incidência de encargos moratórios indevidos e da expropriação de bens essenciais à continuidade da atividade rural, o que comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025